Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

2. Recurso conhecido e improvido.